Tribunal: TJSP
Processo: 1012480-21.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Ação revisional cumulada com pedidos de restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Determinação de ofício ao NUMOPEDE. Não cabimento. Litigância de má-fé. Não ocorrência. Taxa de juros. Abusividade. Ausência de interesse de agir. Recurso improvido.